Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725026-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUYARA ALVES BARBOSA, LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam os autos de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUYARA ALVES BARBOSA e LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, em que a parte autora objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0701516-90.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido autoral, consistente em compelir a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB à lavratura da escritura de doação do lote situado na SHSN Quadra 100, Conjunto F, casa 014, Ceilândia Sul, pugnando, subsidiariamente, pela concessão do direito real de uso do lote, nos termos da MP 2.220/2001. Os autores da presente demanda rescisória sustentam seu pedido no fato de terem obtido novas provas, em que pese existentes antes da prolação da sentença rescindenda, contudo desconhecidas pelos requerentes, razão pela qual não puderam produzi-las na fase instrutória da demanda originária. Apontam tratar-se de Relatório da Operação No 666/2012 da então Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água – SUDESA, vinculada, à época, à Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social, Governo do Distrito Federal, com base na Ordem de Serviço no 350/2012, cuja data da operação foi entre os dias 27/11/2012 a 30/11/2012 e Relação da Gerência de Cadastro e Habitação/GECAD. Ou seja, documentos de órgãos do próprio Governo do Distrito Federal que comprovam a materialidade da operação. Afirmam, em síntese, que na relação da então Gerência de Cadastro e Habitação – GECAD, pelo sequencial de no 13, constou o nome de EUSTÁQUIO ABADIA TEIXEIRA BARBOSA, genitor dos autores, CPF, RG, Data de Nascimento, assim como o endereço antigo, do qual foi removido CHAC. 45A RUA BURITIZAL, LOTE 19, e o novo endereço para onde, de fato, foi realocado, qual seja, QUADRA 100 CONJUNTO F LT 014. Nesse contexto, defendem que o Sr. Eustáquio foi de fato removido e fixado, isto é, realocado, tendo como prova cabal o relatório supracitado e a confirmação na relação de regularização da então SECAD. Registram que o relatório ainda destacou que “essas pessoas já tomaram posse das unidades habitacionais distribuídas pela CODHAB conforme cópia de documento anexo”. Sustentam terem obtido, ainda, reportagem no site do CREA-DF, relatando a materialização da operação, isto é, confirmando a transferência de parte das famílias para a Quadra 100 do Setor Habitacional Sol Nascente- SHSN. Apontam que dentre as chácaras que houve mudança, a reportagem comprovou, exatamente, a alteração ocorrida na chácara de no 45A, chácara esta onde residia o Sr. Eustáquio, genitor dos Autores. A fim de compor o novo acervo probatório, os autores asseveram, também, terem trazido cópia da Resolução no 100.000.109/2014, de 15 de maio de 2014, da CODHAB-DF, em que o presidente da companhia (art. 1o) resolve determinar a instauração de auditoria nos processos do Setor Habitacional Sol Nascente, pertencentes à regularização, além do mapa da realocação das famílias. Daí porque, em suma, pleiteiam, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para o fim de oficiar o 6o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na pessoa de seu titular responsável, a fim de averbar à margem da matrícula de no 49.179, a existência desta ação judicial, assim como a expedição de mandado judicial de manutenção na posse do imóvel em discussão em favor dos Promoventes. Pleiteada pela parte autora a concessão da gratuidade de justiça. Em pesquisa aos autos de origem no PJe, identifiquei que o trânsito em julgado do processo no 0701516- 90.2020.8.07.0018 ocorreu em 27.01.2021 (Id. 27943611 - Pág. 2). É o relatório. DECIDO. De início, admito o processamento do feito, com a dispensa do depósito a que se refere o art. 968, inc. II, do CPC, pelo fato de a parte autora ter sido beneficiária da justiça gratuita no processo anterior (id. 27943610 - Pág. 9) e, diante das circunstâncias atuais e das normas processuais aplicáveis à espécie, em princípio, não vejo motivo para não deferir-lhe a gratuidade. O art. 966 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de rescindibilidade da decisão judicial de mérito, dispõe ser possível o manejo da ação rescisória quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII), preceptivo legal de que se vale a autora para justificar o pedido rescisório. Não é, porém, salutar, porque dissonante da previsão normativa, o apego ao dispositivo legal para efeito único de promover uma reanálise das provas produzidas e, com isso, viabilizar um julgamento favorável a parte autora. E, nesse particular, a possibilidade de deferir a pretensão autoral, em antecipação de tutela, nos moldes do artigo 300 do CPC, deve estar pautada na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na presente hipótese, o que observo, pela análise das razões invocadas, em uma análise sumária, é a tentativa da parte autora em promover uma reanálise da questão controvertida, por meio da reapreciação do acervo probatório que, aliás, foi renovado nestes autos, a partir de elementos que aparentemente nem foram submetidos ao colegiado que proferiu o julgamento ora questionado, em que pese, segundo relato, estarem disponíveis naquela instrutória. É que, em leitura da sentença, a qual se pretende rescindir, o d. Magistrado, ao pronunciar-se, apontou, na ocasião, não haver qualquer comprovação de que o Sr. “Eustáquio – genitor dos autores – tenha apresentado a documentação necessária com vistas à habilitação para recebimento da unidade habitacional, conforme DODF no 206, de 24/10/2021 – Edital no 33/2011”, tornando, incontroverso, na ocasião, o fato de não ter sido contemplado com o imóvel onde os demandantes residem (id. 27943610 - Pág. 9). Acrescentou, naquela oportunidade, não terem “os autores demonstrado que não são proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel rural ou urbano, não possuindo qualquer certidão nesse sentido, demonstrassem esse requisito legal.” Nesse passo, as aludidas provas novas, ressalto, existentes à época da instrução probatória dos autos originários, como apontado pela parte autora, dentre elas o Relatório da Operação No 666/2012 da então Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água – SUDESA, a reportagem no site do CREA-DF, cópia da Resolução no 100.000.109/2014, de 15 de maio de 2014, da CODHAB-DF, além do mapa da realocação das famílias, provas essas, segundo a parte autora, comprovariam a alteração do endereço antigo, no qual o Sr. Eustáquio Abadia Teixeira Barbosa foi removido, CHAC. 45A Rua Buritizal, lote 19 e o novo endereço para onde foi realocado, qual seja, Quadra 100, Conjunto F, lote 014, em princípio, por si só, apenas atestariam a alteração dos endereços, mas não comprovariam a aquisição do imóvel pelo genitor dos autores, por meio do programa habitacional do Distrito Federal, ou mesmo a concessão do direito de uso. Destarte, parece-me não ser cabível a concessão da pretendida tutela de urgência, face a plena inconsistência da documentação do imóvel em questão, fato que, acrescidos aos já citados, inviabiliza concessão do pleito liminar. Com tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça e INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o réu. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora